Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-62.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000177-62.2019.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrido: ELZANGELA AGUIAR PENHA VAZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos, alegando a existência de cobrança indevida que culminou na inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, após o pedido de cancelamento do serviço de telefonia.
2. A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois está apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a consumidora, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. A despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Recorrente, inexiste comprovação da solicitação de cancelamento do serviço prestado pela empresa de telefonia por parte da consumidora, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.
4. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
5. A despeito de a consumidora afirmar ter solicitado o cancelamento do serviço de telefonia, não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento ou algum outro documento fornecido pela empresa Recorrente, tampouco especificou a data que realizou aludido pedido, a fim de comprovar sua assertiva, mormente após a apresentação da defesa pela empresa Recorrente.
5. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado. No entanto, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), não será declarada a legalidade do débito discutido nos autos, porquanto a empresa de telefonia nas razões recursais se limitou a refutar os danos morais arbitrados.
6. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.
7. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000177-62.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ELZANGELA AGUIAR PENHA VAZ - CPF: 056.471.883-11 (RECORRENTE), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020